Tribunal: CARF
Processo: 13888.901275/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901275/2012-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.345 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Assunto
TEMPESTIVIDADE
Recorrente
SGS LABMAT - ANALISES E ENSAIOS DE MATERIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora certifique a data correta da interposição do recurso voluntário de e-fls. 671-679.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-91.624, proferido pela 2a
Turma da DRJ/BHE, de 26 de março de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado no valor de
1.866,61, além do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio
até o limite do crédito reconhecido.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 019141950, emitido eletronicamente em
01/03/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
24078.89737.240510.1.3.02-0288.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901275/2012-18
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901275/2012-18

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2009. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 32.757,56.
No despacho, foi reconhecido R$ 29.614,02.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE O interessado apresentou manifestação
de inconformidade com suas razões de discordância.
A empresa alega que as retenções são verídicas e sem as mesmas não haveria como
compor o crédito declarado na forma de saldo negativo. Assevera que as retenções são
um ônus identificado e sofrido no momento da emissão das notas fiscais, quando os
impostos são retidos antecipadamente e a empresa recebe somente o valor líquido.
Alega que o art. 650 do RIR determina que o imposto retido será deduzido do apurado
no encerramento do período de apuração, trimestral ou anual, e não condiciona essa
dedução ao pagamento pelo responsável tributário.
Apresenta, como prova das retenções, cópias das folhas correspondentes do livro Razão
bem como das notas fiscais do período.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
julgá-la parcialmente procedente para reconhecer em parte o direito creditório pleiteado no valor
de 1.866,61, além do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
“A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil nega ao contribuinte o direito
a restituição simplesmente pelo fato deste não ter apresentado os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras e não fazer prova da retenção do impostos,
em detrimento dos outros comprovantes apresentados no processo, como as notas
fiscais de prestação de serviços, o razão contábil que demonstra o desconto dos
impostos pela fonte pagadora, sem sequer diligenciar ao contribuinte e a fonte pagadora
os recolhimentos e os descontos.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901275/2012-18

E fato que o contribuinte arcou com o ônus desse imposto, pois teve em seu faturamento
o desconto na fonte das nossas notas fiscais emitidas contra as fontes pagadoras.
O contribuinte está sendo punido duplamente, primeiro: quando da retenção do imposto
de renda na fonte por ocasião da emissão de nossa nota fiscal para o cliente, onde
deixamos de receber o referido valor, fazendo com isso um adiantamento ao Governo,
do nosso imposto, ainda que, não tenhamos imposto devido; segundo: quando não
aceitam nosso imposto, pago antecipadamente, como parte para composição do saldo
negativo de imposto de renda, para utilização como compensação de outros débitos
junto a Receita Federal. Deveriam manter critério uniforme e consistente, e não esse
onde apenas o contribuinte tem o ônus, tem a obrigação, e Governo com nada se
responsabiliza;
Há que considerar ainda: na LEGISLAÇÃO, onde quer que seja, inexiste menção a esse
tipo de procedimento, pois, em sua principal está:
Tratamento do Imposto
Art. 650. O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela beneficiária (Decreto-Lei n? 2.030. de 1983. art. 2o, § 1B).
O enquadramento legal apresentado no Acórdão é baseado em legislação que não
condiz com a realidade atual, onde o informe de rendimentos seria a única forma de
constatar o recolhimento pela fonte pagadora e, consequentemente, teria esta efetuado o
recolhimento.
A retenção é uma forma de pagamento e não há o que discutir nesse sentido. O
pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário perante o CTN - Código
Tributário Nacional.
A pessoa que a lei ordena que substitua o contribuinte é chamada de "responsável por
substituição" ou. ainda. " contribuinte substituto", ou "substituto tributário". Ela, como
terceira pessoa escolhida, vem e ocupa o lugar do contribuinte, antes da ocorrência do
fato gerador. Isso ocorre de forma corrente com o imposto de renda retido na fonte.
Conceitos esses baseados no art. 45 do CTN, onde diz:-
Art. 45 - Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43,
sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único - A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
E ainda, o CTN, em seus artigos 157 a 169, determinam as modalidades diretas de
extinção do crédito tributário, onde o pagamento deve ser feito em pecúnia ( cheque,
dinheiro ou algo que exprima). Portanto, há que se dizer: quando a disponibilidade do
tributo já está em poder daquele responsável pelo recolhimento, considera-se pago e
extinto aquele crédito tributário.
O artigo 650, do RIR, determina que o imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. Em momento algum
condiciona essa dedução ao pagamento pelo responsável tributário. A responsabilidade
pelo recolhimento compete à fonte pagadora. O imposto de renda incidente sobre
serviços profissionais, determinados no artigo 717, do RIR, devem ser recolhidos
utilizando o código de receita 1708. Não há como atribuir o pagamento do mesmo
tributo a duas pessoas ao mesmo tempo. Isso seria um absurdo.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901275/2012-18

Esse sistema é extremamente burocrático e não atinge ao objetivo do Governo, por que
acaba sendo ineficaz quanto a apurar eventuais sonegadores que são delatados pela
retenção Ele é um instrumento oneroso e atribui o ônus todo ao prestador do serviço e
beneficiário dos rendimentos, excluinte de toda forma aquele que toma o dinheiro para
si e não repassa ao Governo, este sim o verdadeiro SONEGADOR Além disso, diante
aos documentos juntados no processo é possível verificar que toda a vida foi prestadora
de serviços profissionais, que obrigam a retenção desses impostos e nunca deixou de
honrar seus compromissos, e é impossível que esta não tenha recolhido os impostos
retidos, mas isso não foi levado em conta e nem as evidencias da verdade dos fatos o
foram. Elas foram totalmente negligenciadas a despeito da arrecadação, mas o que é de
direito deve prevalecer, assim como a verdade dos fatos, que pode ser provada por
qualquer tipo de elemento ou documentos, não mero seguir da Lei ultrapassada, pois o
objetivo desse informe é outro e não vedar o direito liquido e certo deste contribuinte.
Nesse sentido, permita trazer no contexto o esclarecimento feito por Helly Lopes
Meireles, quanto ao Processo Adminstrativo Fiscal no cumprimento da lei (...)
Desta forma não se pode afastar, como fez no caso concreto, a verdade material, que
inclusive é prevista no Decreto n° 70.235/72 , que assim dispõe:
"Art. 29 Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
O principio da verdade material deveria subsidiar todo o processo administrativo,
incumbindo à autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, e de acordo com a
ocorrência formasse sua convicção quanto aos fatos, ficando a seu critério a realização
de diligências que considerassem necessárias à complementação da prova ou ao
esclarecimento de dúvida relativa aos fatos trazidos no processo, mas isso não ocorreu,
senão teria constatado que a verdade é que o crédito existe.
A busca pela verdade dos fatos não foi feita a contento e por isso o julgamento
equivocado, que vem, assim, impedindo a recorrente de ter seus direitos creditórios
respeitados. Deveria valorar as provas apresentadas no processo, mas fez o contrário,
negou sob a alegação de que o informe não foi apresentado e por isso, somente isso, não
tem o direito do crédito, que diga-se é legítimo, ainda que a Caterpilar não houvesse
recolhido aquilo que reteve.
Neste sentido, ainda, nos utilizamos de precedentes do Conselho administrativo de
Recursos Fiscais (CARF): (...)
Como podemos extrair desses dois exemplos, o que importa é o direito creditório
para que tenha o contribuinte atendido seu pleito. Se há o direito, este não pode ser
negado. Ainda que, apenas a titulo de defesa, admitamos essa perda, traria consigo uma
arbitrariedade e configuraria confisco por parte do ente público.
Nesse sentido essa matéria e sumulada por esse Conselho, através da Súmula n° 80, que
a seguir transcrevemos "in verbis":
Súmula CARF n° 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdão n° 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão n° 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão n° 180200.495, de 05/07/2010 Acórdão n° 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão n° 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão n° 101-96.819, de 28/06/2008.
Nas garantias constitucionais, reconhecidas pelas normas postas no Código Tributário
Nacional, trata ainda das formas de compensação o artigo 170 do CTN, que obedecidas
temos uma modalidade indireta (por lei) de extinção do crédito tributário, por meio do
confronto entre créditos e débitos. Sua definição pode ser extraída do Direito Privado,
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901275/2012-18

conforme os arts. 368 a 380 do Código Civil (Lei n°. 10.406/2002), segundo o qual a
compensação é modalidade extintiva de obrigação, quando se é devedor e credor,
concomitantemente. Trata-se de matéria de direito e a não homologação sem a fiel
obediência aos direitos garantidos pela constituição, temos evidente macular da justiça,
sem restituir ao contribuinte, o que lhe pertence.
Portanto, pretendendo provar alegado por todos os meios de prova admitidos, pede e
espera que seja dado provimento ao presente recurso voluntário, reconhecendo do
direito creditório, para enfim homologar as compensações glosadas, tudo para que se
faça JUSTIÇA.
Também consta nos autos petição da Recorrente datada de 13/02/2020
questionando o recebimento de Carta Cobrança de débitos vinculados a este processo, pois, em
seu entender a exigibilidade do crédito tributário em discussão estaria suspensa, considerando
que sua ciência da decisão recorrida ocorreu na data de 21/10/2019 (e-fls. 667) e o Recurso
Voluntário foi apresentado em 30/10/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada às e-fls.
679.
É o relatório do essencial.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcelas de imposto de
renda retido na fonte que compunham o saldo negativo de imposto de renda apurado que a
Recorrente informou em Per/Dcomp.
Porém, inicialmente, em sede de preliminar, cabe a análise se o recurso voluntário
apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de
regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972., especialmente, em relação
a sua tempestividade, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional.
Como se sabe, o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das
intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997).
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901275/2012-18

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
Já o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Referido Decreto também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Neste cenário, é possível verificar, às e-fls. 666, que a Recorrente tomou ciência
do acórdão de piso, por intermédio de acesso aos documentos via consulta ao Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) na data de 21/10/2019, conforme Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem – Comunicado (e-fls. 667), nos termos adiante reproduzido:
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901275/2012-18

Ocorre que às e-fls. 670 constou a solicitação da juntada do Recurso Voluntário
deu-se somente em 20/03/2020:

Portanto, a apresentação do recurso seria intempestiva.
Porém, a Recorrente alegou que “por algum extravio ou erro no sistema da
Receita Federal, o Recurso protocolizado não foi analisado e desta forma não se efetivou e não
produziu os seus efeitos obrigatórios, fazendo na sequência com que a Receita Federal efetuasse
a cobrança dos respectivos débitos vinculados a esse processo” e juntou o Termo de Solicitação
de Juntada datado de 30/10/2019 (e-fls. 679) e adiante copiado:
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901275/2012-18

Desta forma, considerando a prova trazida aos autos pela Recorrente, há dúvida
quanto à data correta da apresentação do Recurso Voluntário, ou seja, se o referido recurso foi
atende a todos os requisitos de admissibilidade e o prazo legal de 30 (trinta) dias para sua
interposição foi respeitado.
Neste caso, entendo que o recurso voluntário sob análise não está pronto para
julgamento tendo em vista a imprecisão quanto a sua data de protocolo,
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora certifique a data correta da interposição do recurso voluntário de e-fls. 671-679.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital